Tribunal: TJPA
Processo: 0821053-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821053-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

AGRAVADO: MARIA HELENA SILVA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821053-03.2024.8.14.0000
RECORRENTE: BANCO BPN BRASIL S.A (atual BANCO CREFISA S.A.)
RECORRIDA: MARIA HELENA SILVA CORREA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 297/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROBA. ART. 6º, VIII, DO CDC. PACTA SUNT SERVANDA. INAPLICABILIDADE IRRESTRITA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I –
A tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil tem por pressupostos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo suficiente, para tanto, um juízo de verossimilhança fundado nos elementos dos autos, sem que se exija, nessa fase de cognição sumária, prova irrefutável ou exauriente da fraude alegada.

II –
Em se tratando de consumidora idosa titular de benefício previdenciário, assistida pela Defensoria Pública, que nega a celebração de contratos de empréstimo consignado, a hipervulnerabilidade do sujeito e a natureza alimentar da renda afetada configuram pressupostos suficientes à concessão da tutela de urgência, dispensando-se a demonstração matemática do risco de dano, que se presume diante do caráter contínuo e progressivo dos descontos sobre verba essencial à subsistência.

III –
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados em razão de vícios nos serviços prestados, nos termos dos arts. 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, não se prestando a mera exibição do instrumento contratual, em sede de tutela de urgência, a ilidir a probabilidade do direito invocada pelo consumidor que nega a autoria da contratação.

IV –
O princípio pacta sunt servanda não opera com caráter absoluto nas relações de consumo, cedendo espaço aos princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade e da proporcionalidade quando estiver em confronto com a preservação de verba alimentar de consumidor hipervulnerável. A medida de suspensão dos descontos é reversível para a instituição financeira, ao passo que os danos sofridos pelo consumidor, no tocante à sua subsistência, podem ser irreversíveis.

V –
O Agravo Interno que se limita a reiterar os fundamentos já enfrentados e afastados na decisão monocrática, - que negou monocraticamente provimento ao recurso de agravo de instrumento -, sem apresentar argumentação jurídica nova apta a infirmar o entendimento adotado, não merece provimento.

VI- AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão ordinária em Plenário, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821053-03.2024.8.14.0000
RECORRENTE: BANCO BPN BRASIL S.A (atual BANCO CREFISA S.A.)
RECORRIDA: MARIA HELENA SILVA CORREA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo Interno
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por
BANCO BPN BRASIL S.A. (atual BANCO CREFISA S.A.)
, contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0821053-03.2024.8.14.0000, negou provimento ao recurso e manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, a qual deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças referentes aos contratos nº 276196507, 097000676517 e 1508089780, com fixação de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

Na origem, cuida-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
, ajuizada por MARIA HELENA SILVA CORREA, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na qual sustenta, em síntese, não ter firmado contratos de empréstimo consignado com as instituições demandadas, alegando que os descontos incidentes em seu benefício previdenciário são indevidos e comprometem sua subsistência .

O Juízo a quo deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão das cobranças relativas aos contratos impugnados, sob o fundamento de presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, diante da natureza alimentar do benefício previdenciário.

Interposto Agravo de Instrumento pela instituição financeira, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática . Posteriormente, ao apreciar o mérito recursal, esta Relatoria negou provimento ao agravo, mantendo a decisão agravada, ao entendimento de que a matéria encontra-se alinhada à jurisprudência dominante desta Corte, especialmente em hipóteses de alegação de fraude em empréstimo consignado envolvendo consumidor hipervulnerável, sendo adequada a suspensão dos descontos até a regular instrução probatória .

Irresignado, o banco interpôs o presente Agravo Interno .

Em suas razões, sustenta, preliminarmente, o cabimento do recurso nos termos do art. 1.021 do CPC, por se insurgir contra decisão monocrática da Relatora. No mérito, aduz a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, especialmente do periculum in mora, afirmando que a parte agravada não demonstrou risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.

Argumenta que os descontos realizados correspondem às condições regularmente pactuadas em contrato válido, inexistindo ilegalidade ou abusividade. Defende que a agravada aderiu voluntariamente ao ajuste, convencionando valores, taxas de juros e número de parcelas, não podendo, após receber o valor mutuado, eximir-se do cumprimento da obrigação sob alegação genérica de inexistência de contratação.

Sustenta, ainda, que a suspensão dos descontos ocasiona prejuízo à instituição financeira, implicando enriquecimento sem causa da parte autora, além de afrontar o princípio pacta sunt servanda. Requer, assim, o total provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática e restabelecer a exigibilidade das parcelas contratuais .

Conforme certidão de ID 34114846, não houve manifestação das partes quanto ao despacho subsequente .

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821053-03.2024.8.14.0000
RECORRENTE: BANCO BPN BRASIL S.A (atual BANCO CREFISA S.A.)
RECORRIDA: MARIA HELENA SILVA CORREA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

I – DA ADMISSIBILIDADE

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
BANCO BPN BRASIL S.A. (atual BANCO CREFISA S.A.)
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos do Agravo de Instrumento nº 0821053-03.2024.8.14.0000, a qual negou provimento ao recurso e manteve a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, consistente na suspensão dos descontos relativos aos contratos nº 276196507, 097000676517 e 1508089780, com fixação de astreintes no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitadas a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O recurso é tempestivo, adequado à espécie e preenche os demais requisitos de admissibilidade. A via eleita — agravo interno — é a medida processual cabível para provocar a revisão de decisão monocrática pelo órgão colegiado, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame do mérito.

II – DO OBJETO DO RECURSO E DO DEBATE JURÍDICO

Em sua ação originária,
MARIA HELENA SILVA CORREA
, consumidora idosa assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, sustenta não ter celebrado os contratos de empréstimo consignado que embasam os descontos mensais em seu benefício previdenciário, pleiteando a declaração de inexistência dos débitos e a reparação pelos danos morais suportados. O Juízo de piso deferiu a tutela de urgência, reconhecendo a presença da probabilidade do direito — diante da negativa categórica de contratação — e do perigo de dano, em razão do caráter alimentar da verba onerada.

Na decisão monocrática ora atacada, esta Relatoria negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira, assentando que a matéria se harmoniza com a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça no que concerne à tutela provisória em hipóteses de fraude em empréstimo consignado envolvendo consumidor hipervulnerável.

No presente Agravo Interno, o recorrente renova, em síntese, três linhas argumentativas: (a) ausência de periculum in mora, pela falta de demonstração concreta do risco de dano irreparável; (b) validade do contrato e vigência do princípio pacta sunt servanda; e (c) prejuízo econômico sofrido pela instituição financeira com a suspensão dos descontos, configurando alegado enriquecimento sem causa da consumidora. Nenhuma dessas teses, como se demonstrará, é apta a superar os fundamentos da decisão recorrida.

III – DA AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA: TESE INSUSTENTÁVEL

O banco sustenta que a parte agravada não demonstrou, de forma concreta, a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, razão pela qual estaria ausente o pressuposto do periculum in mora exigido pelo art. 300 do CPC.

A tese não prospera.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A interpretação que o Superior Tribunal de Justiça confere a esse dispositivo, em matéria de empréstimo consignado, é consolidada no sentido de que a natureza alimentar do benefício previdenciário, conjugada com a negativa de contratação pelo titular, dispensa a demonstração analítica e aritmética do colapso financeiro do consumidor, sendo o risco de dano presumido em razão da natureza continuada e progressiva dos descontos sobre verba essencial à subsistência. Nessa direção, o STJ tem reiteradamente afirmado que, em hipóteses de desconto sobre benefício previdenciário disputado, o perigo da demora deflui da própria situação fática, sendo despicienda a comprovação pormenorizada do dano.

Ademais, conforme bem assinalado na decisão monocrática, a consumidora ora agravada é pessoa idosa, em nítida situação de hipervulnerabilidade — conceito que, no âmbito do Direito do Consumidor, reconhece a maior fragilidade de determinados sujeitos em razão de características pessoais que os tornam especialmente suscetíveis a abusos. A hipervulnerabilidade do idoso perante o mercado de crédito consignado é fato notório e de conhecimento judicial, suficientemente documentado tanto na doutrina especializada quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Não há, portanto, qualquer vício na decisão monocrática ao reconhecer, à vista da condição pessoal da consumidora e da natureza dos valores objeto de desconto, a presença do periculum in mora. O argumento do banco — de que seria necessária prova cabal e explícita do risco — desconhece a dinâmica processual da tutela de urgência e a jurisprudência consolidada aplicável à espécie.

IV – DA ALEGADA VALIDADE DO CONTRATO E DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA

O banco sustenta, em segundo lugar, que os contratos questionados são válidos, que a consumidora teria aderido voluntariamente aos ajustes, e que a suspensão dos descontos afronta o princípio da força obrigatória dos contratos.

O argumento não se sustenta, por duas razões fundamentais.

A primeira é de ordem processual: a decisão que defere tutela de urgência opera em sede de cognição sumária, baseada em juízo de verossimilhança, e não em cognição exauriente, baseada em prova definitiva. Exigir, nessa fase, prova irrefutável da fraude — como pretende o banco ao apresentar o instrumento contratual como escudo suficiente — equivale a inverter a lógica da antecipação de tutela e subtrair do consumidor a proteção que o sistema processual lhe confere precisamente nas situações de urgência. Como pontua a doutrina, a cognição sumária não tolera exigências probatórias próprias da cognição plena, sob pena de esvaziar completamente o instituto.

A segunda razão é de ordem material: nas relações de consumo, o princípio pacta sunt servanda jamais ostentou caráter absoluto. O Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer como direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), reconhece que a igualdade formal entre as partes contratantes é uma ficção jurídica nas relações de consumo, devendo ser compensada pela distribuição equitativa do ônus probatório. Da mesma forma, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviços (art. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ) implica que a exibição do contrato, por si só, não é suficiente para afastar a probabilidade do direito do consumidor que nega a sua celebração.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.197.929/PR, já assentou que a instituição financeira responde objetivamente por danos causados ao consumidor em razão de contratações fraudulentas realizadas em seu nome, sendo irrelevante, para fins de responsabilização, a alegação de inexistência de culpa. A Súmula 297/STJ, por sua vez, é taxativa ao afirmar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, o que impede a invocação do princípio da força obrigatória dos contratos como obstáculo à proteção do consumidor hipervulnerável.

Em síntese: a apresentação do instrumento contratual não afasta, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito reconhecida na decisão ora recorrida. A instrução do processo, com a dilação probatória ordinária, é o momento adequado para o banco demonstrar a regularidade da contratação. Até lá, prevalece a proteção ao consumidor.

V – DO ALEGADO PREJUÍZO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

O agravante alega, por fim, que a suspensão dos descontos causa prejuízo econômico à instituição financeira e configura enriquecimento sem causa da consumidora.

O argumento tampouco merece acolhida.

A tutela de urgência, como instrumento de equilíbrio processual, deve ser avaliada à luz do princípio da proporcionalidade, que exige a ponderação entre os riscos reciprocamente suportados pelas partes. Nessa ponderação, a assimetria é manifesta: para a consumidora, a persistência dos descontos pode comprometer, mensalmente, parcela significativa de sua única fonte de renda, com impacto direto sobre sua subsistência e dignidade. Para a instituição financeira — entidade de grande porte, com lastro econômico expressivo —, a suspensão temporária dos descontos representa risco reversível, uma vez que, ao final do processo, reconhecida a validade dos contratos, os valores poderão ser integralmente exigidos.

O enriquecimento sem causa, por sua vez, pressupõe a ausência de fundamento jurídico para o benefício patrimonial auferido. No caso em exame, a suspensão dos descontos decorre de determinação judicial fundamentada nos elementos dos autos, possuindo, portanto, causa jurídica legítima — qual seja, a proteção cautelar do consumidor hipervulnerável durante a instrução probatória. Não há, nesse contexto, enriquecimento ilícito, mas sim redistribuição provisória do risco processual, autorizada e imposta pelo ordenamento.

A proporcionalidade da medida, assim, impõe-se inequivocamente: o risco de dano irreversível recai sobre a consumidora, ao passo que o risco suportado pela instituição financeira é integralmente reversível. A tutela de urgência atende, portanto, à sua função constitucional de assegurar a efetividade do processo e a proteção dos direitos fundamentais do consumidor.

VI – DA AUSÊNCIA DE ARGUMENTO JURÍDICO NOVO E DO DESCABIMENTO DO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO

O agravo interno, como recurso destinado à revisão colegiada de decisão monocrática, deve apresentar argumentação jurídica capaz de demonstrar error in judicando ou error in procedendo na deliberação recorrida. Não basta a mera reiteração dos fundamentos já apreciados e afastados pela Relatoria.

No caso concreto, o banco não apresenta tese jurídica nova. Limita-se a reproduzir, com variações de forma, os mesmos argumentos que sustentaram o Agravo de Instrumento originário — ausência de periculum in mora, validade contratual e pacta sunt servanda — os quais foram integralmente analisados e refutados na decisão monocrática.

A função do agravo interno não é a de reabrir o debate de forma genérica, mas de demonstrar, com precisão, em que ponto específico a decisão monocrática incorreu em equívoco jurídico. Ausente essa demonstração, o recurso não preenche sua função processual e deve ser desprovido.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça assentou, em reiteradas oportunidades, que o agravo interno que se limita a reiterar os fundamentos do recurso anterior, sem impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, não merece provimento. Essa orientação foi consolidada com o advento do art. 1.021, §1º, do CPC, que impõe ao agravante o ônus de demonstrar, de forma fundamentada, o desacerto da decisão monocrática.

VII – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e preservou a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, consistente na suspensão dos descontos relativos aos contratos nº 276196507, 097000676517 e 1508089780, com a fixação de astreintes no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitadas a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até o julgamento definitivo da ação originária.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026